Tribunal: TJMT
Processo: 1013199-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013199-31.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DIRCE ZERIAL PARIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27730982) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 24102018):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO DEMONSTRADO – DÍVIDA COBERTA POR SEGURO PRESTAMISTA – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO SEGURO COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Verifica-se por meio das provas apresentas pela parte autora, ora agravada, que houve a contratação pela de cujus, de seguro prestamista vinculada à Cédula de Crédito Rural, restando indubitavelmente comprovada não apenas a probabilidade do direito em questão, mas, também, o perigo de dano, devido à inscrição do nome do Espólio no cadastro de devedores, concernente à dívida abrangida por seguro específico”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013199-31.2019.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 13/11/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 188 do Código Civil e 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) o pedido da autora não está revestido dos requisitos básicos para a antecipação da tutela, vez que se mostra desconexo com sua própria fundamentação”. (id 27730982 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 27739472).
Contrarrazões no id 30553498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
O presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1013199-31.2019.8.11.0000, o qual, por sua vez, foi proposto em face da decisão proferida nos Autos da Ação de Cobrança Securitária n. 1000791-18.2019.811.0029, ajuizada pelo ESPÓLIO de DIRCE ZERIAL PARIS, representada pela inventariante CLAUDIA ZERIAL PARIS, que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a parte demandada, ora Recorrente, suspenda a cobrança concernente à Operação de Crédito n. 000.400.572- 7, bem como exclua o nome do Espólio dos órgãos de proteção ao crédito.
A Câmara de origem negou provimento ao Agravo, ao fundamento de que “(...) no caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida”. (id 24102018 - p. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII